Tribunal: TJDFT
Processo: 0748979-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748979-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANIA MARIA LARA AGRAVADO: ROMMEL ALEXANDER ORLANDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESTEFÂNIA MARIA LARA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0722170-19.2025.8.07.0020 proposta por ROMMEL ALEXANDER ORLANDO DE OLIVEIRA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 252722380 dos autos originários): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a transferência do veículo Chevrolet Montana, placa [JIE8A69], RENAVAM 00233457666 ao Autor. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 300,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Em suas razões recursais (ID 78137523), sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo cível, por se tratar de matéria decorrente de relação familiar, envolvendo direitos patrimoniais ligados à dissolução da sociedade conjugal, cuja competência seria da Vara de Família, nos termos dos arts. 53, §2o, 69 e 733 do CPC. Argumenta que o suposto acordo sobre a transferência do veículo decorre de tratativas de partilha de bens não formalizadas por ocasião do divórcio, sendo matéria típica do Direito de Família. Aduz que inexiste documento formal ou assinatura que comprove o alegado ajuste, limitando-se a áudios e mensagens juntadas fora de contexto, insuficientes para demonstrar obrigação válida. Afirma que, após o divórcio consensual celebrado em 04/04/2025, alugou imóvel para o autor residir, arcando com aluguel, condomínio e mobília, além de investir cerca de R$ 18.000,00 em móveis e eletrodomésticos. Sustenta que ficou acordado que o autor devolveria o imóvel nas mesmas condições, mantendo os bens no local, sendo a transferência do veículo condicionada ao cumprimento dessas obrigações. Argumenta que o autor teria descumprido o combinado, retirando todos os móveis, deixando dívidas e entregando o apartamento deteriorado, o que rompeu a base negocial e tornou inexequível qualquer promessa de transferência. Acrescenta que registrou boletim de ocorrência por apropriação indébita (art. 168 do CP) e violência patrimonial (art. 7o, IV, da Lei 11.340/2006), evidenciando a má-fé do autor. Defende que a manutenção da liminar implica risco de irreversibilidade, pois eventual transferência do veículo poderá gerar alienação a terceiros de boa-fé, tornando impossível o retorno ao status quo ante, em afronta ao §3o do art. 300 do CPC. Defende a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, pois: (a) o veículo está registrado em nome da agravante; (b) inexiste prova formal do acordo; (c) não há risco de perecimento do bem, uma vez que o veículo está na posse do autor; (d) a controvérsia demanda dilação probatória. Ressalta que não há urgência, uma vez que o veículo está na posse do agravante/autor. Verbera que o acordo de partilha jamais foi formalizado ou assinado, sendo, portanto, inexistente. Afirma que há má-fé do agravado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão liminar, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para cassar a liminar deferida na origem, reformando a decisão. A decisão de ID 78169918 determinou que o agravante recolhesse o preparo em dobro. O preparo foi recolhido (ID 78333880). É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que a alegação de incompetência do juízo não foi apreciada pelo juízo a quo. Ao contrário, tal matéria foi suscitada na contestação, mas ainda não recebeu decisão na instância originária. Nesse contexto, constata-se que a preliminar de incompetência não foi analisada pelo juízo de origem. Assim, eventual apreciação direta por este Tribunal importaria em indevida supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto. Assim, caberá ao juízo a quo examinar a preliminar de incompetência, sendo oportunamente aberto prazo para que as partes interponham recurso contra eventual decisão sobre o tema. Superada essa questão, passo, doravante, a apreciar o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a ré/agravante a proceder a transferência ao Autor do veículo Chevrolet Montana, placa JIE8A69. Inicialmente, verifica-se que não há nos autos nenhum documento formal ou assinatura que comprove a existência de um acordo escrito válido entre as partes. Ao contrário, o documento denominado acordo não se encontra assinado (ID 252547875). Compulsando os autos de origem, verifica-se que os elementos acostados consistem em poucos áudios e mensagens apresentados, os quais, por si sós, em juízo perfunctório, não são suficientes para comprovar o eventual acordo verbal nem os contornos do pacto firmado entre as partes. Com efeito, a questão controvertida demanda dilação probatória, notadamente para esclarecer eventual acordo firmado entre as partes, as obrigações assumidas e o alegado descumprimento. Isso porque, segunda a versão da agravante, após o divórcio consensual, ela teria alugado um imóvel para o autor, arcando com aluguel, condomínio, mobília e investimento aproximado de R$ 18.000,00 em móveis e eletrodomésticos. Menciona, ainda, que teria sido acertado que o autor devolveria o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, com os bens mantidos no local, condicionando-se a transferência do veículo ao cumprimento dessas obrigações. Todavia, afirma que o autor/agravado teria descumprido o combinado, retirando os móveis, deixando dívidas e entregando o imóvel em condições deterioradas, rompendo a base negocial e tornando inexequível qualquer promessa de transferência. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não é possível, sem a devida instrução probatória, aferir com segurança os termos do suposto acordo, tampouco a ocorrência de eventual inadimplemento ou das obrigações assumidas por cada um das partes. Desse modo, em análise superficial, verifico a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que a matéria controvertida depende de dilação probatória. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, neste momento processual, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, especialmente no campo fático - probatório. Ainda, considere-se que a responsabilidade pelos reparos deve ser determinada a parti do efetivo contraditório, além do laudo pericial apresentado, que fundamenta o pedido, ter sido confeccionado unilateralmente. ( ). Lado outro, também não vejo o provável perigo de dano, porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se observa a demonstração de risco iminente à estrutura do imóvel ou ás unidades individuais. Destaco, mais, a extensão do pedido de tutela de urgência, com vários itens que devem ser objeto de reparação/reconstrução, os quais devem ser aferidos individualmente e sob o contraditório, inclusive sob o viés técnico”. 2. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2002416, 0753975-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Além disso, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, a urgência ou perigo de dano irreparável ao autor/agravado. Conforme informado, o veículo encontra-se sob a posse do autor, que dele usufrui regularmente. Assim, eventual julgamento futuro poderá ser cumprido sem risco de dano ou perda do bem, afastando a premência que justificaria a tutela de urgência ou a manutenção de medida liminar neste momento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora